Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA SILVA ARAUJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O e. Juízo a quo informa a prolação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator